Tribunal: TJES
Processo: 5000265-16.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-16.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: KATIA APARECIDA LUNZ
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000265-16.2020.8.08.0066

RECORRENTE:
OI S.A.

RECORRIDOS:
KATIA APARECIDA LUNZ

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA. OFERTA DE COMPRA DE APARELHO SEM CUSTO POSTERIOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO APÓS DECORRIDOS 5 (CINCO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ARTIGO
499 do CPC.
FIXAÇÃO EM PATAMAR
EXACE
R
BADO.
SENTENÇA
REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais onde a parte autora relata, em síntese, que adquiriu aparelho OI TV LIVRE junto
à
requerida buscando serviços de transmissão televisiva de canais abertos. Alega que apesar de ser informad
a
no momento da compra que não haveria cobrança posterior, após 5 (cinco) anos de uso recebeu a mensagem de que
“seu contrato da OI TV chegou ao fim. Saiba mais em oi.com.br ou

08002829542”.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e determinou o restabelecimento dos serviços.

A requerida, por sua vez, informou nos autos que não tem possibilidade de cumprir a obrigação, uma vez que não presta mais os serviços que antes eram utilizados pela parte autora, requerendo, pois, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de um salário mínimo.

Em seu ato decisório, o juízo converteu a obrigação de fazer em
prestação pecuniária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Recorrente pede a reforma do julgado, ao fundamento de que a quantia equivale a cem anos de assinatura dos serviços, mostrando-se desproporcional.

De fato, analisando o contexto dos autos, vejo que assiste razão à Recorrente,
mas por fundamento diverso daquele lançado na peça recursal.

Explico.

Quando da propositura da presente demanda, a parte autora, em seu rol dos pedidos finais, postulou ao juízo a condenação da requerida à obrigação de restabelecimento dos serviços e, não sendo possível, o ressarcimento do valor despendido para a compra do aparelho de TV, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme ID nº 2596729.

Tal valor, pela ótica da própria parte autora, seria o suficiente como reparação pelas perdas e danos advindas da suspensão do serviço, caso não fosse possível o seu restabelecimento, fundamentando o seu pleito, inclusive, no fato de que só adquiriu o aparelho de televisão em razão da oferta recebida dos prepostos da ora recorrente.

Assim, observando os contornos dados pela própria autora quando do ingresso da ação, concluo que a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), equivalente ao custo do aparelho televiso, é apto ao resultado prático equivalente à obrigação de fazer que não pode ter seu cumprimento pela parte devedora, na forma do art. 499 do CPC.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
e
DO
U
-LHE PROVIMENTO
para o fim de minorar o quantum arbitrado a título de perdas e danos para a quantia de R$ 1.2
00,00
(mil
e duzentos reais)
, acrescid
a de correção monetária desde o ingresso da ação e juros de mora a partir da citação.

Sem condenação em
custas processuais e de honorários advocatícios,
conforme exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.